Tribunal: TJDFT
Processo: 0711418-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711418-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILMA DE SIQUEIRA RODRIGUES AGRAVADO: JORGE ROBERTO ARAUJO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de medida liminar, interposto por ESPÓLIO DE DIMAS RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0045555-51.2012.8.07.0001 movido em desfavor de JORGE ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA. A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente para pesquisa de bens em nome dos devedores via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos: “Importante afirmar a parte credora que a execução é movida a fim de satisfazer o crédito, ou seja, é movida no interesse do autor, o qual deve diligenciar nos autos de maneira efetiva, com amparo nos artigos 797 c/c 771 do CPC (o artigo 797 do CPC/2015 corresponde ao artigo 612 do CPC/73). Desta forma, cabe somente a ela diligenciar para encontrar bens passíveis de penhora da parte executada. Do exposto, indefiro o pedido retro. Intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora no prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, § 1o, do CPC), ante a ausência de bens do devedor passíveis de constrição, por não ser razoável a manutenção do feito na contabilidade de processos em tramitação neste juízo se, de fato, isso não corresponde à realidade. Intimem-se.” (ID no 147682445). Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados: “Cuida-se de embargos de declaração, no qual a parte embargante alega a presença de contradição na Decisão vergastada. Afirma que “Dessa forma, primando pelos princípios gerais do processo civil e em especial de execução, pertinente e plausível a utilização do sistema SNIPER, razão pela requer-se que o douto juízo reconsidere da decisão retro e o utilize a fim de propiciar a busca por bens que poderão garantir a satisfação do crédito”. Requer, ainda, a expedição de certidão premonitória, além de consulta a sistema SISBAJUD, além de expedição ao ofício ao Ministério do Trabalho para fins de informações do cadastro CAGED. A despeito das alegações apresentadas, tenho que a tese defendida em sede de embargos de declaração não deve prosperar. Explico. No que toca ao pleito de consulta ao sistema "Sniper", cuja criação foi anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são atualmente feitas individualmente, por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF. Sob esse enfoque, anoto que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas que serão futuramente aglutinados naquela única ferramenta, sem sucesso. A despeito de sua atual disponibilização, aquelas ferramentas não foram integradas ao novo sistema. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. No que concerne à expedição de certidão premonitória, para fins do parágrafo 1o do art. 828 do CPC, frente à falta de apresentação de bens penhoráveis até o presentem momento, esclareça a parte credora a efetividade de sua eventual expedição ou se deseja a confecção de certidão de protesto, nos moldes previstos no art.527 do CPC. No que concerne ao pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para que informe se a parte devedora se encontra no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o procedimento de cumprimento de sentença rege-se pelo Princípio da Tipicidade, segundo o qual as providências persecutórias pautam-se por iniciativas judiciais previamente balizadas pelo legislador. Destarte, a iniciativa postulada não encontra amparo em nenhum preceito normativo, nem representa consulta a sistemas eletrônicos típicos (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD). A menção ao Princípio da Cooperação (art. 6o do CPC) não representa fundamento suficiente para a deflagração de iniciativas atípicas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do CPC). 2. Ao deferir as consultas aos sistemas conveniados que estão a sua disposição - Bacenjud, Renajud, eRIDF e Infojud -, o juiz age de forma diligente e cooperativa em todos os pedidos da credora. 3. No caso, restou infrutífera a pesquisa no Infojud e não há elementos nos autos que evidenciem que o devedor exerce atividade remunerada. 3.1. Assim, a expedição de ofício à CAGED se revela inócua, pois carece de efetividade. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.(Acórdão 1254718, 07239437220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (s.g.) Ademais, acentuo que a obrigação cujo cumprimento se persegue nestes autos não tem caráter alimentar, daí porque seria inócua qualquer informação sobre eventual empregador da parte executada. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. ARTIGO 798, II, "C", DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - O caráter alimentar dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do art. 833 do CPC, restringe a possibilidade de sua penhora, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2 - Reforça o caráter impenhorável das verbas de natureza salarial o julgamento realizado pelo STJ no bojo do Recurso Especial no 1.184.765/PA (Tema no 425), submetido à sistemática dos repetitivos. Assim, torna-se inócua a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - para que seja verificada a existência de vínculo empregatício da Devedora, com a finalidade de futura penhora salarial. 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favorda parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245580, 07013658120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Nesse ponto, INDEFIRO o pleito. No que concerne ao pleito de utilização do sistema SISBAJUD, venha pela parte credora planilha atualizad do débito. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento do acima exposto. I.” No agravo, o exequente requer a antecipação dos efeitos da tutela para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido para determinar a busca de bens do devedor via SNIPER, consulta ao CAGED e a Emissão de certidão premonitória a fim de garantir o cumprimento da obrigação, bem como a seja determinado ao juízo monocrático que se abstenha de suspender ou extinguir o processo de origem no 0045555- 51.2012.8.07.0001 até o trânsito em julgado da decisão que julgar o presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para determinar a busca de bens do devedor via SNIPER, consulta ao CAGED e a Emissão de certidão premonitória a fim de garantir o cumprimento da obrigação. Narra que desde que se iniciou a fase de cumprimento de sentença tem diligenciado na busca da satisfação dos créditos, razão pela qual, ante os princípios da cooperação, celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, requereu a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) a fim de localizar bens passíveis de penhora e a expedição de certidão premonitória em face do devedor. Aduz que o indeferimento do pedido padece de fundamento se posicionado na lógica de criação do próprio SNIPER, devendo a decisão ser reformada para que se possibilite ao credor o acesso às informações do sistema almejado. Defende que, ao requerer o envio de ofício para acesso aos dados do CAGED, o pedido pautou-se pelas especificações do devedor em função de sua ocultação patrimonial e de renda que, se levadas ao rigor, contradizem a realidade socioeconômica extraída das pesquisas tradicionais já realizadas (SISBAJUD E RENAJUD) que resultaram infrutíferas. Alega que a emissão de certidão premonitória é necessária para levar o ato a registro junto aos órgãos públicos competentes, no intuito de obstar eventual fraude a execução, pois permite tornar pública a pendência existente, evitando que o devedor se desfaça de seu patrimônio em detrimento da dívida. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 45126066). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a cumprimento de sentença de ação de reparação de danos por acidente de veículo, ajuizada em 24/10/2012. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, obteve-se a informação de que, recentemente, foi implementada nova ferramenta chamada “SNIPER”, conforme dados coletados da plataforma: “Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 queagiliza e facilita a investigação patrimonialpara servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua nasolução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindoidentificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022.) Ainda, é possível o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral De Empregados e Desempregados – CAGED, a fim de verificar se os agravados têm registro de trabalho. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Diante disto, esta Corte tem entendido que é possível a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego – CAGED, a fim de informar a existência de contrato de trabalho: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA). CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Na hipótese dos autos, uma vez reconhecida a possibilidade de eventual penhora de verbas remuneratórias para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios de sucumbência e honorários advocatícios do cumprimento de sentença), caberá ao juízo a quo a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (atual Ministério da Economia), que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o intuito de verificar se o agravado tem registro de trabalho. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07055592720208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 13/5/2020.) Nos termos do art. 828 do CPC, “o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”. A certidão premonitória possui caráter informativo, pois se presta a dar ciência à terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença, e justifica-se para evitar a ocorrência de fraude à execução pela alienação do bem. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE QUE A EXECUÇÃO FOI ADMITIDA PELO JUIZ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 828, do CPC, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. 2. Não configura julgamento extra petita a decisão que guarda congruência com a demanda. 3. A averbação da execução no registro de bens do devedor visa a um futuro ato de constrição judicial, que pode eventualmente não se concretizar, não havendo que se falar, no presente momento processual, em impenhorabilidade do bem de família. 4. Frustradas as tentativas de citação, mostra-se cabível a pesquisa pelo Juízo junto a órgãos públicos com o objetivo de localização do endereço dos executados. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (07109385120178070000, Relator: Arnoldo Camanho 4a Turma Cível, DJE: 21/01/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. AVERBAÇÃO. DIREITO DO CREDOR. REGRAS DA EXECUÇÃO. APLICABILIDADE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. Em ação de execução, o credor tem direito de obter a chamada certidão premonitória para averbação no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do artigo 828, caput, do CPC. 2. Tal certidão se destina a dar conhecimento a terceiros da existência do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença. 3. O CPC, nos artigos 513 e 771, estabelece que as regras da execução se aplicam à fase de cumprimento de sentença, e vice versa. 4. A circunstância de o processo se tratar de cumprimento provisório de sentença não altera a aplicabilidade do artigo 828 do CPC, uma vez que, nos termos do artigo 520 do mesmo diploma processual, "o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo". 5. Agravo conhecido e provido.” (07175896520188070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 11/12/2018). DEFIRO o pedido liminar para permitir que seja feita, na origem, a pesquisa via “SNIPER”, consulta ao CAGED e a emissão de certidão premonitória a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator